Tribunal: TJES
Processo: 0029916-48.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029916-48.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: JOANA ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DA SERRA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 269/289)
desacompanhada de Reexame Necessário,
em razão da
SENTENÇA
(fls. 238/251), integralizada às fls. 264/267, proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA
nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
JOANA ALVES DOS SANTOS
, cujo
decisum
acolheu “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o Município de Serra ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esclareço que o valor deverá ser atualizado monetariamente, a contar desta data, com base no IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. Já os juros moratórios, a partir do evento danoso (dezembro/2013), devem corresponder aqueles aplicados na caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Julgo improcedente o pedido de dano material pelos motivos expostos acima. Em razão do acolhimento em parte do pedido, vejo que as partes sucumbiram reciprocamente à lide, de modo que as verbas de sucumbência devem ser se entre elas distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, vedada a compensação dos honorários (§ 14 do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC). Nesses termos, CONDENO a parte requerente e o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no inciso I do §3º do art. 85 do CPC, observado a distribuição do ônus de sucumbência no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Todavia, suspendo as condenações da parte autora, em razão da mesma estar amparada pelos benefícios da assistência gratuita.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“o final do ano de 2013 foi um período atípico em todo o Estado do Espírito Santo, em razão de um evento cataclismo ocorrido entre os meses de novembro e dezembro daquele ano, com chuvas torrenciais e em proporções jamais vistas e esperadas, sendo o Município da Serra um dos mais atingidos”;
II)
no tocante
à “dificuldade de escoamento da água da chuva, a perícia constatou que esta se deu em razão da natureza do terreno e não da omissão do Município”;
III)
a Recorrida
“construiu seu imóvel por sponte própria, ou seja, sem autorização do poder público. Desta feita, trata-se de imóvel construído sem se adequar às diretrizes técnicas e de segurança do poder público”;
IV) “
deve-se chamar atenção para o fato de que a exordial foi instruída apenas com documentos constitutivos (procuração), sem qualquer prova de que a parte Apelada tenha, ao menos, sido efetivamente atingida pelas fortes chuvas, quiçá, que tenha sofrido com danos indenizáveis”
.

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrida ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA em face do Município Recorrente, alegando, em suma, que diante das
“fortes chuvas que ocorreram no mês de novembro do ano de 2013”,
bem como
“em razão da falta de prestação de serviço de manutenção de drenagem e saneamento para escoamento de água”,
a residência da parte Autora restou inundada.

Nesta seara, sustenta a omissão do Ente Municipal, pela inexistência de realização de obras de infraestrutura capazes de
“captar as águas pluviais e às transportar de forma a não comprometer as residências do loteamento aprovado e administrado pela municipalidade”
, pleiteando, diante disso, a condenação do Município Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Na hipótese de prolação da Sentença guerreada, o Magistrado de Piso julgou parcialmente procedente o pleito exordial,
“para condenar o Município de Serra ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, por considerar que
“o Poder Público Municipal, apesar de ciente das deficiências do local, não logrou em demonstrar qualquer tipo de intervenção eficiente capaz de impedir ou reduzir os efeitos das chuvas”.

Consoante intelecção do artigo 37, § 6º, da Constituição Republicana de 1988,

é objetiva a responsabilidade civil dos Entes Federados,
in litteris
:

"
Art. 37
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Malgrada a antiga divergência acerca da responsabilidade civil dos Entes Federados, se objetiva ou subjetiva, no tocante ao ato omissivo, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a responsabilidade civil é objetiva, independentemente da natureza do ato (comissivo ou omissivo),
in verbis
:

“
EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO.
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo.
Precedentes da CORTE.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.
Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade,
uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício.
(...)”

(
STF,
RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021)

“
EMENTA
: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.
(...)”.

(
STF
,

RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

“
EMENTA
: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Juiz de Paz. Remuneração. Ausência de regulamentação. Danos materiais. Elementos da responsabilidade civil estatal não demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.

2.
Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.

3.
O Plenário da Corte, no exame da ADI nº 1.051/SC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, entendeu que a remuneração dos Juízes de Paz somente pode ser fixada em lei de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado-membro.

4.
Agravo regimental não provido.”

(
STF,
ARE 897890 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015)

Neste sentido, para que seja caracterizada a responsabilidade civil do Ente Municipal, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Na hipótese dos autos,
as chuvas que ocorreram no Espírito Santo, no ano de 2013 alcançaram um recorde mundial, superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas) (fl. 53), configurando-se, portanto, uma causa excludente da responsabilidade estatal, caracterizada como caso fortuito ou força maior.

Assim,
diante do evento imprevisível e inevitável, qual seja, a existência de chuvas em nível extremamente superior ao estimado para aquele período, torna-se impossível exigir que o Município Recorrente tivesse adotado medidas preventivas e extraordinárias para combater a grande quantidade de chuva que acometeu todo o Estado do Espírito Santo durante referido período.

Nesta seara, perfilha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça para casos idênticos ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENCHENTES CHUVAS DO FINAL DO ANO DE 2013 VOLUME DE CHUVAS EM PATAMAR RECORDE TORNA O EVENTO IMPREVISÍVEL FORÇA MAIOR RECONHECIDA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO OBSTANTE STF TENHA RECONHECIDO EM RECENTE PRECDENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO EM ATOS DE OMISSÃO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SUCUMBÊNCIA AUTORAL RECURSO PROVIDO.

1.

Como cediço, em recente alteração jurisprudencial, o e. Supremo Tribunal Federal passou a adotar a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos, firmado como precedente ante o julgamento colegiado pelo e. Tribunal Pleno da Corte Constitucional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência, passando a incorporar a Teoria do Risco Administrativo com a responsabilização objetiva do Estado em razão dos danos causados por omissões do Poder Público.

2.
Contudo,
é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior
. Precedentes também do STF.

3.

E, na vertente hipótese, diversamente do entendimento exarado pelo juízo de piso, recaí sobre o fato narrado na inicial, que sustenta a ação de responsabilidade civil, que houve, à época, a força maior diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes
.

4.

A responsabilidade, pois, deve ser afastada sempre que o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal (ou, como no caso, omissão) não restar caracterizado ou, como asseverado ao caso destes autos, diante da constatação de força maior
.

5.

Inexigível que o Município apelante adotasse medidas preventivas, diante da imprevisibilidade das chuvas em tamanha monta a bater índices históricos de pluviosidade
. Neste ponto, cumpre ressaltar que não se trata de chuvas e enchentes cotidianas, efetivamente causadas por culpa da Administração Pública que eventualmente não diligenciara os serviços de limpeza de seu encargo, especialmente nas localidades próximas aos corpos hídricos, como função que é peculiar ao Executivo. Mas não, as chuvas ora em análise, como fato notório no Estado do Espírito Santo, obtiveram o maior volume da historia. Juntada pela própria apelada reportagem em que o funcionário do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural INCAPER, aduz que a chuva foi maior que a esperada para dois meses e que não existe rede de drenagem que suporte chuva nesse nível.

6.

Neste ponto, sobreleva salientar também que as condições de residência do apelado em nada o recomendam a buscar a pretensão indenizatória por danos a moradia inserida na Rua Intendente Câmara se revela como invasão, não obstante não seja meritória a análise de que não foi o requerente o construtor/invasor. Edificaram sem que qualquer autorização de construção fosse emitida pelo Município apelante, fato incontroverso nos autos e corroborados por diversas testemunhas ouvidas em juízo às fls. 123/125, que, inclusive, atestam que a área era um brejo, naturalmente alagável pela própria condição de proximidade a corpo hídrico, transformado em valão pelos residentes da invasão
.

7.
Desta feita, não era exigível do Executivo municipal adotar providência que de fato afastasse o perigo das enchentes naquele caso específico. Não se tratou, à época, de chuvas cotidianas. Aqui, por certo, não se tem a pretensão de afastar toda e qualquer responsabilidade do Poder Público em enchentes decorrentes da omissão e má prestação do serviço. Contudo, como asseverado pelo apelante, segundo reportagens da época, a região ora analisada atingiu recordes mundiais de volume de chuva. Parafraseando a sentença a quo, em sentido oposto, contudo, que afasta-se a responsabilidade do Poder Público quando o evento da natureza - força maior - seja tão expressivo que torna insignificante ou irrelevante a atuação preventiva da Administração Pública em relação aos danos. O ordenamento pátrio, como cediço e mencionado no presente, não adotou a teoria do risco integral ao administrador. E, in casu , não entendo que houve conduta omissiva reprovável da Administração que tenha contribuído ao evento danoso para que seja configurado o dever de indenizares.
Precedentes c. STJ e c. Segunda Câmara Cível a afastar indenização decorrente de enchentes por chuvas anormais
.

8.
Recurso provido. Ação julgada improcedente.”

(
TJES
, Apelação Cível nº 0018806-13.2018.8.08.0048, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)”

2) É incontroverso nos autos bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15), que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo.

3) Neste cenário, considerando (i) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.

4) O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.

5)
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048180167941, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Neste sentido, também perfilha o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que houve por bem afastar a responsabilidade do Ente Municipal em situação semelhante a dos autos, diante de chuvas anormais e imprevisíveis que acometeram o Município,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES ENCHENTES NA ÁREA DO HOTEL. CHUVAS ANÔMALAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos decorrentes de fortes enchentes que assolaram a área do hotel, ora recorrente, durante os meses de janeiro de 2010 e janeiro de 2011, ocasionando transtornos aos proprietários e hóspedes.

3. Não há falar em violação dos arts. 141, 492 e 503 do CPC. Isso porque a Corte estadual, ao contrário do que faz crer o agravante, não extrapolou os pedidos apresentados no recurso formulado pelo município recorrido. Consoante a jurisprudência do STJ, "os pedidos devem ser interpretados lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta." (AgInt no REsp 1.804.826/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020).
No caso, a decisão foi exarada nos exatos limites do pedido, elaborado pela parte contrária, de declaração de "ausência de responsabilidade por parte da Municipalidade, ante a ocorrência de caso fortuito e força maior, denegando os danos não provados, os danos morais por incabíveis e os lucros cessantes." (fl. 3950, e-STJ).

4.

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, tendo em vista a seguinte fundamentação: "Em suma, o laudo pericial constatou que em 2010 e 2011 houve chuvas anormais que elevaram o nível do Rio Atibaia
(fls. 3973).
À municipalidade não pode ser imputado o dever de indenizar, visto que pelas provas apresentadas é inequívoco que não houve omissão ou conduta reprovável que tenha contribuído para o danoso, tampouco possui a municipalidade atribuição para realizar obras em área quase rural de Rio de domínio estadual.
" (fls. 4026-4045, e-STJ). (...)”

(
STJ,
AgInt no AREsp 1714098/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a edificação da Recorrida é irregular, tendo sido construída em local inapropriado, sem qualquer autorização do Ente Municipal para sua construção, consoante se constata pela Nota Técnica Nº 007/2015, emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Município da Serra, às fls. 53/75.

Diante de todo o exposto,
a responsabilidade civil do Município Recorrente deve ser afastada
:
a uma
, porque não restou adotada pelo ordenamento a teoria do risco integral, sendo imprescindível, dentre outros requisitos, a presença do nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão administrativo;
a duas
, tem-se caracterizada a força maior, a ponto de romper o nexo causal, diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes;
a três
, porque tal contexto não permitia reconhecer que era exigível do Município Recorrente a prévia adoção de medidas preventivas; e
a quatro
, por conta da irregularidade da edificação da parte Autora em área inapropriada, tanto que não contou sequer com a autorização do Ente Municipal.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária e CONFIRO-LHE provimento, para reformar integralmente a Sentença combatida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, condenar exclusivamente a parte Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, na medida em que amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, à luz do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATOS COMISSIVOS OU OMISSIVOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CHUVAS EXTRAORDINÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal perfilha no sentido de que a responsabilidade civil dos Entes Federados é objetiva, independentemente da natureza do ato (comissivo ou omissivo), nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Republicana de 1988. Precedentes.

II.
Para que seja caracterizada a responsabilidade civil do Ente Municipal, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos:

a)
existência de um dano;
b)
ação ou omissão administrativa;
c)
ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e
d)
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

III.
Na hipótese dos autos, as chuvas que ocorreram no Espírito Santo, no ano de 2013 alcançaram um recorde mundial, superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas) (fl. 82), configurando-se, portanto, uma causa excludente da responsabilidade estatal, caracterizada como caso fortuito ou força maior.

IV.
Diante do evento imprevisível e inevitável, qual seja, a ocorrência de chuvas em nível extremamente superior ao estimado para aquele período, torna-se impossível exigir que o Município Recorrente tivesse adotado medidas preventivas e extraordinárias para combater a grande quantidade de chuva que acometeu todo o Estado do Espírito Santo durante referido período. Precedentes.

V.
Destaca-se que a edificação da Recorrida é irregular, tendo sido construída em local inapropriado, sem qualquer autorização do Ente Municipal para sua construção, consoante se constata pela Nota Técnica Nº 007/2015, emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Município da Serra, às fls. 56/73.

VI.
In casu
, a responsabilidade civil do Município Recorrente deve ser afastada: a uma, porque não restou adotada pelo ordenamento a teoria do risco integral, sendo imprescindível, dentre outros requisitos, a presença do nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão administrativo; a duas, tem-se caracterizada a força maior, a ponto de romper o nexo causal, diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes; a três, porque tal contexto não permitia reconhecer que era exigível do Município Recorrente a prévia adoção de medidas preventivas; e a quatro, por conta da irregularidade da edificação da parte Autora em área inapropriada, tanto que não contou sequer com a autorização do Ente Municipal.

VII.
Recurso conhecido e provido. Honorários de Sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, na forma e nos termos da Lei, suspensa a execução, por litigar a Autora/Recorrida amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao presente Recurso de Apelação Voluntária, para reformar integralmente a Sentença combatida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, condenar exclusivamente a parte Recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, na medida em que amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, à luz do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.